Tribunal: CARF
Processo: 11080.002572/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE TERCEIROS. MULTA ISOLADA 75%. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Verificado que o sujeito passivo declarou ter compensado débitos próprios com créditos de terceiros, a compensação deve ser considerada não declarada por força do art. 74, §12, inciso II, alínea a, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, ensejando a exigência de multa de 75% sobre o valor do tributo indevidamente compensado, tendo em vista o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA ISOLADA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCABIMENTO.
Nos termos das disposições do Art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; ou c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, verificando-se que as alterações promovidas pela Lei no 12.249/2010 não alterara em nada a essência da multa isolada, não se há falar em qualquer possibilidade de aplicação do princípio da irretroatividade da norma, da forma como pretendida pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
O contribuinte delimita os termos do contraditório ao formular a sua impugnação ou manifestação de inconformidade. As questões não postas para discussão por ocasião da impugnação precluem, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a menos que (i) estejam previstas nas hipóteses de exceção constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do mesmo dispositivo legal; ou (ii) o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002572/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.000 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
DMW CONSULTORIA EMPRESARIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE TERCEIROS.
MULTA ISOLADA 75%. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE
CÁLCULO.
Verificado que o sujeito passivo declarou ter compensado débitos próprios com créditos de
terceiros, a compensação deve ser considerada não declarada por força do art. 74, §12, inciso
II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
ensejando a exigência de multa de 75% sobre o valor do tributo indevidamente compensado,
tendo em vista o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 18, §4o, da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2).
MULTA ISOLADA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
DESCABIMENTO.
Nos termos das disposições do Art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito: a)
quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo; ou c) quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, verificando-se que as alterações
promovidas pela Lei no 12.249/2010 não alterara em nada a essência da multa isolada, não se
há falar em qualquer possibilidade de aplicação do princípio da irretroatividade da norma, da
forma como pretendida pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
O contribuinte delimita os termos do contraditório ao formular a sua impugnação ou
manifestação de inconformidade. As questões não postas para discussão por ocasião da
impugnação precluem, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a menos que (i) estejam
previstas nas hipóteses de exceção constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do mesmo
dispositivo legal; ou (ii) o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por
tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu livre
convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002572/2008-62
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foram lavrados Autos de Infração (docs. de
fls. 33/51), para exigência de multa isolada, no valor total de R$ 100.935,38, aplicada
em razão de a compensação informada na DCOMP 34253.30930.310105.1.3.57-7417
ter sido considerada não declarada, por meio do Despacho Decisório no 40/2008, da
DRF em Porto Alegre, datado de 1o de fevereiro de 2008 (doc. de fls. 13/25).
Segundo o referido Despacho Decisório, proferido no processo no 11080.000402/2008-
43, a contribuinte apresentou declaração de compensação indicando como origem do
crédito valores decorrentes de ação judicial movida pela empresa Posto Apache Ltda.,
CNPJ 91.697.359/0001-15, e adquiridos pela DMW Consultoria Empresarial mediante
escritura pública. No curso do processo, a adquirente teria desistido da execução do
principal e informado que o crédito passaria a ser objeto de compensação
administrativa. Após análise administrativa, as compensações foram consideradas não
declaradas, em razão de informarem crédito de terceiro.
Os fatos ocorridos foram descritos no Relatório do Serviço de Orientação e Análise
Tributária (fls. 27/31), que acompanhou o Auto de Infração.
Cientificada em 7/4/2008 do Relatório/Seort e dos Autos de Infração, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 55, a interessada apresentou, em 6/5/2008, a impugnação de fls.
58/116, com as alegações a seguir.
Acredita que a autuação parte de premissa equivocada, uma vez que a interessada estava
devidamente autorizada a efetuar a compensação, não havendo cometido qualquer
infração e tendo procedido conforme decisão judicial, legislação tributária e
jurisprudência da Corte Suprema.
Considera que os créditos utilizados não são de terceiro, pois a juíza a quo despachou
expressamente nos autos do processo originário do crédito acerca do requerimento da
Autuada de desistência da execução dos valores, tendo em vista a sua opção pela
compensação administrativa.
Defende que a norma infraconstitucional a ser aplicada ao procedimento de
compensação realizado é a Lei n° 9.430/96, sem as alterações de 2002 e 2004, já que
esta era a norma vigente no momento do ajuizamento da ação originária dos créditos
compensados (ano de 2000).
Pondera que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado,
determinando que se aplique, para análise da compensação, a legislação vigente à época
do ajuizamento da ação originária do crédito e lembra que à época do ajuizamento do
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

processo originário do crédito, em 2000, vigorava a Lei n° 9.430/96, sem as alterações
promovidas posteriormente, que possibilitava a autocompensação de créditos de
espécies distintas, sujeita a ulterior homologação. Portanto, a compensação deveria ser
homologada ou não homologada, diferentemente do que ocorreu no caso vertente, no
qual as compensações foram consideradas não declaradas, em razão da equivocada
aplicação de norma superveniente.
Avalia que impedir a compensação pretendida viola os princípios constitucionais do
direito de propriedade e da vedação ao confisco. Teria sido também desobedecido o
princípio da segurança jurídica.
Salienta que, por ser sancionatória, a multa não possui caráter indenizatório, tendo como
pressuposto a ausência de recolhimento de tributo, a prática de ato ilícito, o
descumprimento de um dever legal. Logo, ao cobrar os valores relativos ao presente
Auto de Infração, sem que antes sejam definitivamente lançados os valores atinentes ao
montante do tributo principal, a autoridade fiscal incorre em equivoco, pois deveria
lançar tais valores juntamente no auto de infração em que lança o tributo principal ou
aguardar o seu julgamento.
Cita e transcreve artigos da Instrução Normativa SRF no 210/2002, da Medida
Provisória no 135/2003 e da Lei no 10.833/03.
Sustenta que não há fundamento legal para a aplicação da multa, pois esta somente é
aplicável nos casos de compensação indevida e a Medida Provisória em evidência
elencou, expressa e taxativamente, quais as hipóteses em que a compensação seria
considerada indevida, e autorizou a aplicação da multa isolada, sendo que nenhuma
dessas situações se aplica ao presente caso.
Infere que, por ausência de previsão legal, a aplicação da multa isolada em questão tem
caráter abusivo e expropriatório.
Somente para argumentar, caso se entenda que a multa é devida, comenta que não se
justifica o percentual de 75%, por não se tratar de infração de maior gravidade nem de
ausência de recolhimento.
Além das alegações mencionadas, cita e transcreve doutrina e jurisprudência.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, nos termos do
Acórdão no 02-54.040, de 27/02/2014 (fls.327/333), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2005
MULTA
ISOLADA.
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA
Será exigida multa isolada de 75% do valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese em que o crédito é de
terceiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.345/), por meio do
qual reiterou as razões de defesa suscitadas na impugnação, acrescenta a aplicação da legislação
mais benéfica ao contribuinte: redução da multa ao percentual de 50% - artigo 74, § 15 e 17 da
Lei no 9430/96, introduzido pela Lei no 12.249, de 2010 e regulamentadas pelas alterações
implementadas na IN RFB no 900/2008, ainda, caso seja mantida a cobrança da multa, importa
seja respeitada a decisão da Consulta no 3 de 18 de abril de 2012, devendo ser aplicada a multa
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

ao valor do débito declarado pelo contribuinte, não incidindo ao mesmo os juros e a multa que
constaram na autuação.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/04/2014 (fl.336) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/04/2014 (fl.343) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso apresentado é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito à matéria alega: (i) aplicação da legislação mais
benéfica ao contribuinte; (ii) aplicação da Consulta no 3 de 18 de abril de 2012, não há como
acolhê-las eis que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua
impugnação, restando assim preclusa. Porém essa matéria será tratada no final deste voto, da
forma como foi trazida no presente recurso.
Conforme relatado, a lide objeto dos autos trata da exigência de crédito tributário,
relativamente à multa isolada de 75% aplicada, em concreto, por auto de infração, sobre os
tributos indevidamente compensados por DCOMP julgada “não declarada” nos autos do
processo de compensação no 11080.000402/2008-43, em face de utilização de direito creditório
adquirido de terceiros, nos termos do § 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 11.051 de 2004, vigente na data em que foi protocolada a declaração de compensação
(31/01/2005 – fl. 31).
Vale dizer, a legislação tributária federal, atinente ao instituto da compensação
tributária de débitos e créditos, veda expressamente a utilização de direito creditório adquirido de
terceiros.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Como parte das alegações arguidas no recurso voluntários versam sobre os
mesmos temas apresentados na respectiva impugnação, e por entender que a decisão proferida
pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha
fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
De início, cabe demarcar o objeto do litígio, uma vez que as matérias relacionadas à
Declaração de Compensação propriamente dita já foram examinadas no processo no
11080.000402/2008-43, em que se decidiu considerar não declarada a compensação
pleiteada, por meio do Despacho Decisório no 40/2008, da DRF em Porto Alegre (doc.
de fls. 13/25).
Com os argumentos apresentados, a defesa pretende reverter a decisão contida no
referido Despacho Decisório. Entretanto, cumpre lembrar que, nos termos do art. 74, §
13, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, não cabe

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

discussão administrativa no rito do Decreto no 70.235, de 1972, quanto à decisão que
considerou não declarada a compensação, situação na qual se insere o caso proposto.
Note-se que, não obstante interligados pela mesma razão de fundo – que é a pretensão
da interessada de efetuar compensação –, cada um dos procedimentos citados tem um
rito administrativo próprio, decorrente de previsão legal, devendo-se,
consequentemente, observá-lo em relação à competência prescrita a este Colegiado.
Desse modo, fogem ao escopo da competência desta esfera de julgamento as discussões
sobre o mérito do direito creditório alegado e sobre as razões que levaram a unidade de
origem a entender como não declarada a compensação. Assim, no âmbito do presente
processo serão apreciados apenas os argumentos apresentados que tenham relação direta
com a multa isolada.
O ponto central da questão refere-se ao fato de o legislador, na medida em que conferiu
ao contribuinte a prerrogativa de adotar os procedimentos inerentes à compensação, por
meio de declaração própria, haver estabelecido, em contrapartida, situações nas quais o
sujeito passivo, agindo em desconformidade com as regras estipuladas, incorre em
infração à lei, punível com multa de ofício isolada.
No caso vertente, de acordo com Despacho Decisório no 40/2008, da DRF/POA (fls.
13/25) e o Relatório do Serviço de Orientação e Análise Tributária (fls. 27/31), o
suposto direito creditório utilizado decorre de créditos reconhecidos por decisão judicial
à empresa Posto Apache Ltda. Portanto, a impugnante não apurou crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela RFB, e sim adquiriu crédito de terceiros,
mediante “escritura pública de cessão e transferência de direitos creditórios”, e tentou
utilizá-lo na compensação de débitos tributários próprios.
Contudo, embora a lei não impeça a realização da cessão de direitos creditórios, ela
veda, expressamente, que essa espécie de negócio jurídico repercuta no âmbito
tributário.
O motivo que levou à imposição da multa isolada foi a compensação ter sido
considerada não declarada, nos termos da alínea “a” do inciso II do § 12 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, que se
transcreve a seguir.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...) - destaques acrescentados
Relativamente ao argumento apresentado pela defesa sobre a aplicação de legislação
anterior à transmissão da DCOMP, o caput do art. 144 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) não deixa margem a dúvidas de que o
lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, a saber,
31/1/2005, e rege-se pela lei então vigente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

A situação descrita no presente caso coincide com a hipótese legal prevista no art. 18 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a alteração dada pela Lei no 11.051, de
29 de dezembro de 2004, que assim dispõe:
Lei n° 10.833. de 29 de dezembro de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Por sua vez, o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a que se refere o caput
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, estabelece o que se segue:
Medida Provisória no 2.153-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Nos termos da legislação transcrita, ao tentar utilizar créditos de terceiros na
compensação de débitos tributários próprios, a autuada cometeu a infração prevista no
artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, para o caso de compensação não
declarada, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, resta
configurada situação suficiente para a aplicação de penalidade.
Acerca da conformidade dos fatos à norma, a interessada questiona, ainda, o percentual
da multa aplicado, de 75% dos tributos ou contribuições declarados, uma vez que não
houve infração de maior gravidade e tampouco teria havido ausência de recolhimento.
Ora, diferentemente do alegado, a previsão da aplicação da multa isolada no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) consta do ordenamento jurídico vigente à época da
apresentação da declaração, conforme dispõe o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com
a redação original, em vigor à época da transmissão da DCOMP.
Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I — de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II — cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis."
- destaques acrescentados
Dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que, verificada de ofício a infração, no
presente caso, ter apresentado compensação considerada não declarada, nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o contribuinte sujeita-se à multa de
75% dos débitos indevidamente compensados, e caso tenha praticado ato que
caracterize a infração prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, está sujeito à
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

multa de 150%. São, portanto, estas as hipóteses previstas em lei com as
correspondentes sanções.
Acrescente-se que se é certo que a legislação a ser aplicada é aquela vigente à época
transmissão da Declaração de Compensação, em 31/1/2005, qual seja, o art. 18, § 4o, da
Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, também não há
que se falar em aplicação retroativa da legislação, pelo fato de esta não resultar em
situação mais benéfica para as circunstâncias dos presentes autos.
No que tange ao argumento de que seria inválida a exigência da multa isolada
desacompanhada do Auto de Infração pelo não recolhimento dos tributos, cumpre
esclarecer que o fato gerador da multa exigida não se confunde com a cobrança do
débito informado na DCOMP. No presente litígio, não se discutem nem o crédito nem o
débito, mas tão somente a sanção cominatória da multa exigida isoladamente, instituída
como elemento de inibição do uso indevido de um instrumento criado para efetuar
compensações, e que deve ser exigida independentemente do lançamento de ofício do
débito já confessado.
Assim, toda a argumentação da interessada cai por terra, em face dos atos normativos
anteriormente mencionados. Vale dizer que o lançamento da multa é motivado por
compensação indevida, na qual o erro reside na ausência de previsão de utilização do
suposto crédito a ser compensado, e não no débito. Assim sendo, a confissão do débito
não elide a aplicação da multa em questão. É justamente a compensação ao arrepio das
normas legais que configura o fato gerador da multa isolada.
Portanto, não há reparos a serem feitos ao lançamento impugnado.
Relativamente às oposições que procuram demonstrar a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade da norma legal infringida, da imposição da penalidade, de sua
base de cálculo ou do seu percentual, cumpre ressaltar que a autoridade administrativa
não dispõe de competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade ou
invalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, como as citadas
normas que definem a hipótese fática da multa isolada (§ 4o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003) e fixa o seu percentual (art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996).
Com efeito, a via administrativa não é o foro competente para discussão de
inconstitucionalidade de lei, matéria de competência do Poder Judiciário por força do
próprio texto constitucional. No âmbito desse julgamento administrativo, cabe tão
somente verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está ou não conforme a
legislação tributária, sem emitir juízo acerca da legalidade ou da constitucionalidade das
normas jurídicas que embasaram o ato.
Convém lembrar que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Quanto à doutrina e à jurisprudência trazidas, vale esclarecer que as decisões
judiciais/administrativas e os entendimentos doutrinários, por via de regra, não gozam
do status de legislação tributária, em conformidade com o art. 100 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (CTN) e não vinculam a Administração Tributária federal, nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal e do art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999. A eficácia das decisões, com as exceções da Lei, restringe-se às
partes e à matéria do respectivo processo. É oportuno acrescentar que a interessada não
comprovou achar-se beneficiada por julgado que versasse sobre a matéria ora em
exame.
Diante do exposto, este voto é por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente a exigência da multa de ofício.
(assinatura digital)
Carlota dos Mares Guia Peixoto Nicácio
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

Cabe aqui acrescentar, com relação à alegação de que a multa isolada aplicada
seria confiscatória (art. 150, IV da CF), salienta-se que não cabe a este Conselho Administrativo
de Recurso Fiscais discutir a constitucionalidade ou não de determinada legislação. Assim já
sumulou o CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não há reparo a fazer na decisão recorrida.
Defende, ainda, o sujeito passivo, em face da retroatividade benigna, que a
aplicação do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 não deve subsistir, pois a lei no 12.249/2010
institui uma multa isolada de 50% (§15o da lei 9.430/96) sobre o valor do crédito no caso de
declaração de compensação não homologada.
Quanto a este requerimento postulado pela recorrente, com relação a aplicação da
retroatividade benigna (art. 105, II, do CTN), não foi tratada em sede de impugnação, e
considerando que o contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido alegada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/722.
No entanto, entendo que merece alguns esclarecimentos.
Passa-se à análise dos artigos mencionados:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei no
10.892, de 2004)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010).
Deve-se esclarecer aqui duas situações hipotéticas. Existe a situação de declaração
realizada e não homologada e existe o pedido de restituição considerado não formulado e de
compensações tidas por não declaradas, sendo este último, o caso dos autos.

2 Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002572/2008-62

Portanto, não há possibilidade de a multa sofrer redução tendo em vista que a
hipótese legal prevista no §15 e §17, preveem uma situação hipotética que é diferente da
correlacionada aos autos.
Portanto, ainda que pudesse ser conhecido este tópico levantado pela contribuinte
somente no recurso, a hipótese relacionada aos autos é justamente aquela prevista no §4o, art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, que por sua vez remete ao percentual fixado no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, ou seja, de 75%. Dessa forma, não há se falar em retroatividade benigna no
presente caso, por falta de previsão legal.
Alega inda, em sede de recurso, que “em caso de prosseguimento da cobrança da
multa, imposta seja respeitada a decisão da Consulta interna no 3 de 18 de abril de 2002,
devendo ser aplicada a multa ao valor do débito declarado pelo contribuinte, não incidindo ao
mesmo os juros e a multa que constaram na autuação”.
No caso, entendo que tal discussão também não pode ser conhecida em face da
preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário em
face da preclusão, e na parte conhecida, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital